Tribunal: TJES
Processo: 0019307-30.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Injúria
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019307-30.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO MARIANO PIMENTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCIANO MARIANO PIMENTA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo da Serra/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 4 meses de detenção, em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente por ausência de provas de autoria.

Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCIANO MARIANO PIMENTA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo da Serra/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 4 meses de detenção, em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente por ausência de provas de autoria.

Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que,
no dia 29 de agosto de 2019
, o ora recorrente, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima, sua companheira, causando-lhe lesões.

Conta, ainda, “que a vítima estava fazendo o almoço, ocasião em que o denunciado lhe disse que não ia comer a "lavagem" que ela estava preparando e a empurrou. Em seguida, o denunciado pegou uma frigideira que estava em cima do fogão e lhe desferiu cinco golpes em sua cabeça além de lhe desferir um chute em sua canela.”

Rememorado os fatos,
passo a análise das pretensões recursais.

I. TESE ABSOLUTÓRIA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA:

A Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do ora recorrente por ausência de provas de autoria.

Não assiste razão na oportunidade.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a
materialidade
do referido crime é indene de dúvidas, conforme se extrai do boletim de ocorrência e do laudo de exame de lesões corporais que atestou a presença de “escoriação com cerca de 1cm em perna direita.”

Do mesmo modo, a prova da
autoria
pode ser evidenciada das declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera policial, quanto em juízo,
narrando com detalhes as agressões sofridas pelo companheiro, ora recorrente
.

Veja-se:

QUE: convive com Luciano Mariano Pimenta há dezoito anos e que possuem dois filhos, uma menina de dezoito anos e um menino de quatorze anos; Que declara que Luciano é usuário de drogas há uns cinco anos e que ele não trabalha; Que declara que trabalha fazendo faxina e que vive de favor na casa de sua madrinha; Que declara que sempre foi agredida por Luciano e que sempre manteve o relacionamento pois os filhos são muito apegados a ele e também por gostar dele, S porém a situação atualmente está insuportável; Que declara que o companheiro também faz consumo de álcool e que ele pega todo o dinheiro que encontra em casa para comprar drogas e álcool; Que declara que é costumeiro ser humilhada, xingada e ameaçada por Luciano; Que faz uso de medicação controlada pois tem problemas de saúde e que hoje tentou suicídio ao tomar uma cartela inteira de fluoxetina e de clonazepam, porém o único efeito foi deixá-la muito letárgica; Que declara que sua filha está com anorexia e que pesa atualmente quarenta quilos e que ela costuma se cortar nos braços; Que seu filho, ao conviver com toda esta violência no seio doméstico, também tem apresentado extrema agressividade, a xinga de vários nomes horríveis e agride o pai; Que declara que sempre que seus filhos presenciam Luciano a agredindo eles os agridem de volta; Que declara que é profundamente infeliz com toda esta desarmonia em sua família e que já não aguenta mais viver assim e que seu desejo é de retornar para a cidade de Lagoa Santa em Minas Gerais, local onde vive seu filho de vinte e dois anos, porém não tem como custear as passagens;
Que declara que hoje por volta das 11h30min, foi fazer almoço e Luciano disse que não ia comer a "lavagem" que ela prepararia e a empurrou; Que declara que ficaram se empurrando porque não queria deixá-lo fazer o almoço pois ele já estava bêbado; Que declara que em seguida Luciano pegou a frigideira que estava em cima do fogão e desferiu cinco golpes em sua cabeça; Que declara que em seguida começou a chorar e que Luciano ainda desferiu um chute em sua canela, a lesionando; Que ainda foi xingada de "puta", "piranha" e "safada"; Que declara que após agredi-la, Luciano foi dormir;
Que seu filho presenciou toda a agressão que sofreu e que ele ficou muito nervoso e "voou" no pai dele; Que decidiu acionar a polícia militar e que Luciano foi pego em casa dormindo; Que declara que Luciano já quebrou seus dois dedos da mão, já desferiu uma paulada em sua testa e já a agrediu na orelha com um violão e que na ocasião ele ficou preso por cerca de um mês; Que em relação a esta agressão que sofreu na orelha, teve até que se submeter a uma cirurgia reconstrutiva, pois ela ficou partida ao meio; Que Luciano também já quebrou o dedo de sua filha com urna "cadeirada" e que é comum ele a agredi-la com puxões de cabelo; Que sua filha trabalha para ajudar com as despesas e que Luciano sempre diz que ela ganha dinheiro se prostituindo e com coisas do tipo; Que deseja ofertar sua representação neste momento e que fez pedido de medida protetiva na noite do dia 2810812019; Que deseja ser encaminhada ao DML, pois está lesionada; Que não deseja casa abrigo no momento; Que declara ainda que não foi ameaçada hoje e que ainda possui outras lesões pelo corpo de outras agressões que sofreu nos últimos dias.
(na esfera policial).

"Que perguntado a declarante se o acusado lhe deu um chute na perna, esta afirmou que sim, contudo não se recorda da frigideira; Que se lembra do chute na perna e não se lembra do episódio com a frigideira" (em juízo).

Aliás, tais relatos foram descritos, na esfera policial, pelos PMES Julio Cesar Silva e David Ericsson Oliveira Silva, que atenderam a diligência.

Dito isso, é pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Desse modo, a despeito da negativa de autoria, considerando o boletim de ocorrência, o laudo de lesões corporais, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do réu quanto ao delito constante no art. 129, §9º do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida que se impõe.

II. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

Por fim, requer a Defesa a concessão da gratuidade da justiça.

Sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos.

2. Além disso, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

3. Conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a pretensão relativa a gratuidade da justiça deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.